Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722461-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: CLINICA RECOMECAR LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Judicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício para consulta no CCS-BACEN. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 18:06:42. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada